Tribunal: TJMT
Processo: 1009967-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009967-74.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: ADINALDO NATAL BAULI e NELCIR FATIMA VEZENTIN
AGRAVADOS: JAILSON CARLOS FARIAS PEREIRA e JUSTINA APARECIDA BAULI PEREIRA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ADINALDO NATAL BAULI E NELCIR FATIMA VEZENTIN contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Sexta Vara da Comarca de Alta Floresta-MT, Dr. Antônio Fábio da Silva Marquezini, lançada nos autos de Cumprimento de Sentença (Ação de Cobrança) n. 1002955-90.2017.8.11.0007, ajuizados por JAILSON CARLOS FARIAS PEREIRA e JUSTINA APARECIDA BAULI PEREIRA, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.
Inconformados, os agravantes sustentam que deve ser revista decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo, na qual foi negado o reconhecimento de flagrante nulidade processual, ante a ausência de advogado formalmente constituído nos autos.
Dizem que as intimações foram realizadas via Diário da Justiça apenas em nome dos agravantes, incluindo a intimação da sentença, uma vez que a uma advogada os assistiu apenas na audiência de conciliação, não sendo contratada para acompanhar o processo ou patrocinar a defesa dos réus e que, inclusive, recaiu sobre eles os efeitos da revelia.
Argumentam, ainda que embora haja excesso na execução, reconhecido pelos ora agravados, consubstanciado em erro material no valor do débito indicado, aquele juízo se recusou a operar a devida retificação da sentença.
Requerem a concessão do efeito suspensivo recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida.
Preparo recursal recolhido (Id. 41792472).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
A concessão do efeito suspensivo por meio do Recurso de Agravo de Instrumento condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Os agravantes alegaram que o inconformismo com a decisão recorrida foi porque embora os exequentes, ora agravados, tenham reconhecido erro material no valor do débito indicado, o juízo de primeiro grau se recusou a operar a devida retificação da sentença com o fim de sanar eventual excesso de execução.
Sobre o assunto, ao menos nesta fase de cognição sumária, verifica-se que o Magistrado de primeiro grau, deu a melhor solução ao caso na decisão recorrida, ao concluir que:
“(...) alegam os impugnantes que há excesso de execução, todavia, estes deixaram transcorrer o prazo para alegação do excesso de execução, pois o valor descrito na sentença, transitada em julgado, é o valor a ser adimplido, não havendo que ser falar em excesso de execução no presente momento, assim, o valor a ser pago pelos requeridos é de R$ R$101.693,71 (cento e um mil, seiscentos e noventa e três reais e setenta e um centavos) (...)” (Id. 41779979).
A um primeiro olhar, cabe registrar que, ao que tudo indica, se trata de matéria preclusa, isso porque, o cálculo apresentado não foi impugnado tempestivamente por nenhuma das partes, situação que impede a reanálise da questão.
A propósito, o art. 507 do CPC enuncia que: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
Outro ponto do inconformismo dos recorrentes diz respeito à suposta nulidade, com fundamento na ausência de advogado formalmente constituído nos autos, dizendo que as intimações foram realizadas via Diário da Justiça apenas em nome dos agravantes, incluindo a intimação da sentença.
No entanto, extrai-se do “Termo de Audiência de Conciliação”, que os requeridos/agravantes compareceram acompanhados pela advogada, Dra. Lourdes Volpe Navarro e, consta da ata que eles foram intimados para apresentar contestação (Id. 41779966).
De mais a mais, o revel não é necessariamente contumaz, estado do que se mantém silente, pois pode intervir no feito a qualquer momento. Assim dispõe o CPC:
“Art. 322. Contra o revel que não tenha patrono nos autos, correrão os prazos independentemente de intimação, a partir da publicação de cada ato decisório.
Parágrafo único O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.”
Além disso, há certidão da Gestora Judiciária da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta, de 18/06/2018 (Id. 41779968), em que resta certificada a devida citação dos requeridos e que embora intimados não apresentaram a contestação.
Acresça-se que a mesma Gestora, em 29/04/2019, certificou o trânsito em julgado da sentença, sem interposição de recurso (Id. 41779971).
Bom que se ressalte que nos termos do art. 278 do CPC, “a nulidade dos atos processuais deverá ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”. Isto é, a parte agravante deveria ter manejado a suposta nulidade no oportuno momento, o que não foi feito.
Assim, ultrapassada a oportunidade, com o silêncio dos agravantes, pelo menos a um primeiro olhar, torna-se inadmissível postular providência que deixou de suscitar no momento adequado, incorrendo em preclusão, nos termos do artigo 507 do CPC.
Diante disso, neste primeiro momento, não se mostra aparente a nulidade arguida.
Desse modo, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado.
Intimem-se os agravados para apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderão juntar a documentação que entenderem conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 28 de maio de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora